Tribunal: TJSP
Processo: 2151577-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 147g de maconha (dividida em 55 porções), 16g de "crack" (dividida em 52 "pedras") e 242g de cocaína (dividida em 155 porções) – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais e porque a custódia cautelar poderia agravar o risco de contaminação pelo "coronavírus" – Presença dos requisitos

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 147g de maconha (dividida em 55 porções), 16g de "crack" (dividida em 52 "pedras") e 242g de cocaína (dividida em 155 porções) – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais e porque a custódia cautelar poderia agravar o risco de contaminação pelo "coronavírus" – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Consideração do possível desfecho da ação penal a ser ainda proposta, sob a perspectiva de quantidade de penas e benefícios a serem fixados na decisão final, que não comportam acolhimento, por demandarem aprofundado exame de fatos e provas, o que extrapola os limites do remédio constitucional – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco ("pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares", segundo informação oficial); de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.